Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-43.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002995-43.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (EMBARGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (EMBARGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INAPLICABILIDADE DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo regimental, mantendo a rejeição de embargos anteriores e o não conhecimento do pedido de nulidade de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O embargante não indica de forma clara e específica qual vício a decisão teria incorrido, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgado.

4. A jurisprudência invocada (REsp 1774041/TO) não se aplica ao caso, pois naquela hipótese o recurso não foi conhecido, enquanto no presente foi conhecido e desprovido, sendo reconhecida a ausência de dialeticidade apenas quanto ao pedido de nulidade da sentença.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão configura desvio da finalidade dos embargos declaratórios, sendo vedada sua utilização com fins infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão da matéria decidida. 2. A ausência de vício na decisão recorrida impõe a rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022; RITJMT, arts. 21-A, 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1774041/TO; TRF-4, AC 5000403-62.2016.4.04.7213; TJMT, ED 40214/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1002995-43.2020.8.11.0015, que, por unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante, assim ementado:

Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade parcial do recurso. Artigo 90, § 4o, do CPC. Redução dos honorários sucumbenciais. Inaplicabilidade. Mero inconformismo. Inaplicabilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, em demanda envolvendo fixação de honorários sucumbenciais e alegação de nulidade da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do recurso em relação à alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se são cabíveis os benefícios previstos no art. 90, § 4o, do CPC quanto à redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do recurso quanto à nulidade da sentença, pois o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC e art. 932, III, do CPC.

4. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica, pois a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência do pedido, tampouco satisfez integralmente a pretensão do autor.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC. 2. Não se aplica o art. 90, § 4o, do CPC quando o réu não reconhece a procedência do pedido de forma simultânea ao cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.021, §1o, §3o, 90, §4o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2022; TJMT, Ap Cív. 10035670620188110003, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 19/07/2021.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...) é possível aferir do recurso as razões da insatisfação e intenção de reforma do julgado recorrido”.

Informa que o STJ possui entendimento de que a mera reiteração das razões anteriormente apresentadas na petição do recurso, não é motivo suficiente para não conhecimento do recurso.

Assim,
“Considerando que o acórdão não ponderou sobre o entendimento acima reproduzido, impõe-se o conhecimento do presente recurso”.

Ao final,

“(...)pede-se que seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para denegar a segurança, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (art. 5o, LV, da CF) e direito de recorrer da parte (art. 1o, 994, III e 1021, CPC)”.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes aclaratórios (ID. 289839862).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1002995-43.2020.8.11.0015, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante não especifica em qual hipótese de cabimento os embargos se enquadram, bem como, alega que o acórdão não ponderou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que permite o conhecimento do recurso, para tanto cita a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Todavia, o recurso de apelação interposto pela parte embargante foi conhecido e desprovido (ID. 252376697). Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 260090196). Posteriormente, foi interposto agravo regimental, que não foi conhecido quanto ao pedido de nulidade da sentença. Ao final, negou-se provimento ao referido agravo (ID. 280693888).

Dessa forma, é necessário fazer um
distinguishing
, pois na jurisprudência colacionada pela parte embargante, o recurso de apelação não foi conhecido, por reiterar razões anteriormente apresentadas, já no caso em análise, a apelação foi conhecida e desprovida.

A ausência de dialeticidade, foi reconhecida apenas quanto ao pedido de nulidade de sentença, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que autoriza o não conhecimento do recurso.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

1. No agravo interno que desafia decisão

monocrática, é dever do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos do ato atacado (art. 1.021, § 1o, CPC).

2. Na fundamentação recursal, devem ser apresentadas razões para que o pronunciamento seja reformado, invalidado ou esclarecido, sob pena de inadmissibilidade (art. 932, III, CPC).
3. A mera reiteração de argumentos apresentados no recurso anterior não preenche a exigência de impugnação específica da fundamentação recursal do agravo interno, justificando a sua inadmissão. Agravo interno não conhecido. (TRF-4 - AC: 50004036220164047213 SC 5000403-62.2016.4.04.7213, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2021, SEXTA TURMA)

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
– LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (
periculum in mora
inverso).

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

(N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Por fim, ressalta-se que eventual resistência injustificada ao regular andamento do processo ou a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das sanções legais cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025